Tribunal: TJBA
Processo: 8003973-19.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003973-19.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: CARLOS JOSE BORGES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO CIVIL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AO RESSARCIMENTO POR DESFALQUES E SAQUES INDEVIDOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.150/STJ, DA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE DOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Agravo Interno interposto em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial interposto com base no Tema 1.150/STJ. Alegação de inexistência de similitude fática entre a questão suscitada em sede de preliminar, referente à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para integrar a lide proposta, e a tese firmada no referido tema.

II - A matéria versada na preliminar arguida, qual seja, a ilegitimidade do Banco do Brasil para integrar a lide no polo passivo, é a mesma que foi objeto da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, no qual restou estabelecido que o banco em comento é o responsável por ressarcir desfalques e saques indevidos ocorridos em contas vinculadas ao PASEP.

III - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e IMPROVIDO.

Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1.150 (AgInt no REsp n. 1922981/TO, Rel. Ministro Herman Benjamim, DJe 18/12/2023).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003973-19.2024.8.05.0146
, em que figuram, como agravante, o BANCO DO BRASIL S/A, e, como agravado, CARLOS JOSE BORGES DE CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.